Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-06.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016743-06.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PETRONIO DA COSTA JORTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Consoante a certidão de id. 95011962, o presente recurso “(...) o Recurso Extraordinário foi interposto neste Tribunal sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "numero do processo na origem", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).Certifico ainda que, para regularizar o preparo, s.m.j., deverá o Recorrente emitir outra GRU de Recurso Extraordinário, observando os dados corretos do processo e, após o pagamento, juntar ao processo.”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça